Tribunal: TJES
Processo: 5002812-38.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002812-38.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATALIA FIRMINO FORECHI MACIEL

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS PRATICADAS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS TAXAS MÉDIAS PRATICADAS PELO MERCADO PARA O MESMO TIPO DE EMPRÉSTIMO – REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS – ÔNUS SUCUMBENCIAL REDIMENSIONADO.

1.
verifico que a requerente, ora apelante, consignou na exordial e documentos (eventos nºs 8779335/8779341) os cálculos referente a revisão do contrato firmado, com devida discriminação dos valores que entende correto, uma vez que o que pretende discutir é a cobrança abusiva das taxas de juros mensais e anual, sob a alegação de que foram ajustadas acima da média de mercado, dados esses que reputo suficientes para satisfazer o requisito previsto no artigo 330, § 2º, do Código de Processo Civil. Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

2.
As taxas de juros fixadas nos contratos celebrados entre as partes ultrapassam o triplo da taxa de juros mensal e superam em mais de sete vezes a anual praticadas pelo mercado para a mesma modalidade de empréstimo, segundo se depreende de tabela do Banco Central do Brasil.

3.
A onerosidade excessiva das taxas de juros impõe a revisão da avença, porquanto a consumidora apelante foi colocado em situação de desvantagem exagerada, por isso, é cabível a redução para o patamar médio praticado pelo mercado no mês de outubro de 2018.

4.
A mera cobrança de juros acima dos valores praticados pelo mercado não enseja a repetição em dobro do indébito, mas sim de forma simples.

5
.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Parcial procedência da pretensão autoral reconhecida. Ônus sucumbencial redimensionado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, no sentido de JULGAR PARCIALMENTE procedentes os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

A requerida ora apelada sustenta (evento nº 8779373) que estando devidamente comprovada a inépcia da petição inicial apresentada no caso concreto em razão da impugnação genérica de cláusulas contratuais e da não quantificação do valor incontroverso do débito, em nítida ofensa ao art. 330, § 2º do Código de Processo Civil, é caso de extinção do processo por indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 485, inciso I do Código de Processo Civil.

Todavia, em que pesem tais argumentos, verifico que a requerente, ora apelante, consignou na exordial e documentos (eventos nºs 8779335/8779341) os cálculos referente a revisão do contrato firmado, com devida discriminação dos valores que entende correto, uma vez que o que pretende discutir é a cobrança abusiva das taxas de juros mensais e anual, sob a alegação de que foram ajustadas acima da média de mercado, dados esses que reputo suficientes para satisfazer o requisito previsto no artigo 330, § 2º, do Código de Processo Civil
1
.

E mais, referida preliminar já tinha sido arguida pela requerida ora apelada em sede de contestação (evento nº 8779347), sendo rejeitada através decisão de evento nº 8779356, sem que contra essa houvesse a interposição de qualquer recurso.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
NATALIA FIRMINO FORECHI MACIEL
em face da r. sentença do evento 8779368, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, na “
ação desconstitutiva para revisão contratual
” movida pela ora apelante em desfavor de
CREFISA S/A –
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/12 do evento 8779370, em resumo, a apelante alega que:
(I)
“
As partes celebraram contratos de empréstimo pessoal não consignado, sendo exigidos juros muito acima da média mensal de acordo com dados do Banco Central (BACEN).
Outrossim, vale repisar que os mencionados pactos possuem cláusulas abusivas, em especial no que tange às taxas de juros remuneratórios aplicadas, uma vez que as contratações se deram em patamares muito superior ao permitido, uma vez que afronta o julgado contido no REsp n° 1061.530/RS, seguindo os ditames da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei n° 11.672/2008), envolvendo discussão a respeito de cláusulas de contratos bancários
”;
(II)
“
os juros decorrentes do empréstimo decorrem de todas as despesas que envolvem o contrato, inclusive do seguro, tarifas, capitalização, juros remuneratórios, rubricas estas que estão embutidas no percentual do Custo Efetivo Total – CET, cujos reflexos se estendem e impactam todos os demais valores do contrato, motivo pelo qual o CET não pode ser desconsiderado para aferição da abusividade contratual
”; e que
(III)
“
é dispensável a
comprovação de má-fé para que a repetição em dobro de indébito seja considerada válida, independendo do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, sendo necessário somente consubstanciar conduta contraria à boa fé objetiva.
”.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, no sentido de: “
(i) declarar abusiva a cobrança das taxas cobradas no contrato e regularizar de acordo com a média emitia pelo Banco Central, à época da contratação; (ii) reconhecer a irregularidade ao embutir valores de seguro e tarifa unilaterais; (iii) determinar que todos os valores pagos indevidamente sejam restituídos em dobro a Apelante no tocante às rubricas que venham a ser declaradas abusivas com a eventual reforma da sentença primitiva.
”.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/37 do evento 8779373, a instituição financeira apelada arguiu a preliminar de inépcia da petição inicial -Ofensa ao §2º do artigo 330 do CPC e, pugna que o recurso seja conhecido e desprovido, vez que “
consumidores que representam maior risco de inadimplemento passarão cada vez mais a ter empréstimos recusados, induzindo a uma significativa exclusão de tomadores de crédito e, consequentemente, gerando substancial redução da circulação de capital e impacto à economia.
” (fl. 23).

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
O
s juros cobrados não devem ser considerados abusivos pelo simples fato de estarem acima da média do mercado, consoante alegado pela parte autora em sua petição inicial
.
” (evento 8779368).

Por isso, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, porém, suspendeu a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais, nos ditames do art. 98, §3º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do STJ.

Ao compulsar os autos, percebe-se que, no dia 10 de outubro de 2018, as partes celebraram o contrato de empréstimo de nº 051810024760 (fls. 01/06 do evento 8779340), que conferiu a apelante a quantia de R$ 1.577,22, e estipulou as taxas de juros mensal e anual, respectivamente, em 22% (vinte e dois por cento) e 987,22% (novecentos e oitenta e sete vírgula vinte e dois por cento).

Com efeito, a regra nos negócios jurídicos é a ampla liberdade dos contratantes, que podem, voluntariamente, criar, modificar ou extinguir obrigações que os vinculem. Como decorrência lógica, portanto, emerge o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Contudo, em determinados momentos o mundo negocial expõe as desigualdades técnica, jurídica, socioeconômica ou informacional que existem nas relações sociais.

Para mitigar ou extirpar a vulnerabilidade do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como um dos seus princípios a “
harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores
” (CDC., Art. 4º, inciso III).

Nesta linha de entendimento, o CDC prescreve, ainda, que “
são nulas de pleno direito
, entre outras,
as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”
2
.

Destarte, mesmo que as partes sejam livres para celebrarem acordos de vontade, há determinadas regras de ordem pública que precisam ser respeitadas, sob pena de o ordenamento jurídico agasalhar abusos à parte vulnerável da relação.

Assim, é possível a revisão contratual quando os juros remuneratórios forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
. 2. Infere-se do acórdão recorrido que, apesar de adotar como parâmetro a taxa média de mercado para verificar a índole abusiva, o acórdão não se limitou a afirmar que a taxa de juros era superior à taxa média, mas também que a análise seria feita com base no CDC, aplicando entendimento do STJ de que a "significativa exorbitância da taxa praticada" em relação à taxa média justifica a revisão, analisando expressamente as taxas previstas no contrato, que inclusive correspondem ao triplo da taxa média. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 770.374/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Inclusive, a respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pôs em evidência a seguinte orientação:

ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33 (LGL\1933\1)), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (LGL\2002\400);

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC (LGL\1990\40)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, entende que o reconhecimento da abusividade está atrelado à taxa que venha a ser superior em uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o Banco Central do Brasil tenha referenciado quando da fixação da taxa média.

Saliento, nesse ponto, que a Corte Superior, ao julgar o REsp acima mencionado, assentou que:

A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um ‘spread’ médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros.
Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa.
Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ 24.09.2007)
da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp nº 1061530/RS – Relª. Minª. Nancy Andrighi – 2ª Seção – DJe 10-3-2009). Destaquei.

Por meio de consulta (evento 8779341) ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil (SGS – BACEN), se verifica que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas – crédito pessoal não consignado, modalidade de empréstimo do presente caso, praticado pelo mercado financeiro no mês de outubro de 2018, correspondiam:

Taxa de Juros

Mensal

Anual

Outubro de 2018

7,04%

126,14%

Nota-se que a taxa de juros mensal ultrapassa o triplo da taxa média de juros praticada pelo mercado à época da contratação e é mais de sete vezes superior à anual, o que revela a abusividade da avença.

Portanto, está comprovada a onerosidade excessiva no contrato objeto da ação, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, é devida a revisão contratual
3

a fim de reduzir a taxa de juros ao patamar médio do mercado
. Nessa linha de entendimento:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO – CRÉDITO PESSOAL. REVISÃO. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TAXA MÉDIA DE MERCADO DA DATA DA CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. 1. É admissível a relativização do princípio do pacta sunt servanda para a aferição de eventuais abusividades praticadas pela instituição financeira, conforme previsto na legislação consumerista. Precedentes. 2. “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça). 3 . Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, “a fixação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não evidencia, por si só, abusividade em face do consumidor, de modo que os juros remuneratórios afiguram-se abusivos e devem ser limitados à média de mercado quando haja, no caso concreto, significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média praticada em operações da mesma espécie (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. em 22/10/2008, DJe 10/3/2009).” (AREsp n. 2.455.089, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 24/10/2023.)
4. É abusiva a taxa de juros cobrada pela Recorrida, porquanto muito superior à taxa média de juros praticada à época da contratação, devendo ser recalculado o valor do financiamento, com a aplicação desta última.
5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação 0004035-59.2020.8.08.0048; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.; Sessão de Julgamento: 28/11/2023.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. recurso desprovido. 1 – A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição financeira Recorrente amolda-se ao conceito de “fornecedor”, previsto no artigo 3º do CDC, e o Recorrido ao conceito de “consumidor”, estabelecido no artigo 2º, do mesmo diploma legal, restando autorizada a revisão das cláusulas contratuais. 2 – Conforme a pacífica jurisprudência do c. STJ ("No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do ‘pacta sunt servanda’ (RESP 1114049/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 29/04/2011”), é admissível a relativização do princípio do pacta sunt servanda, para a aferição de eventuais abusividades praticadas pela instituição financeira, conforme previsto na legislação consumerista.
2 – Observa-se que a taxa juros remuneratórios anual aplicada ao presente contrato é o percentual de 386,89%, sendo que a taxa média aplicada pelo Banco Central no presente período era de 123,86%, forçoso é reconhecer a sua abusividade. 3 – Conforme precedentes do Colendo Tribunal Cidadão, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios a taxa deve ser limitada à média praticada do mercado para operações similares.
4 – Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação 0001517-04.2020.8.08.0014, Relator: Desembargador Substituto MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Sessão de Julgamento: 03/02/2023)

O mero reconhecimento da abusividade das taxas de juros não impõe a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, mas sim de maneira simples, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência desta egrégia Corte, vide:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso. 2. As taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas nos 2 (dois) contratos de empréstimo pessoal não consignado trazidos a juízo encontram-se (de duas vezes a três vezes e meia) acima da média do mercado. 3. Verificada a abusividade da taxa pactuada, a instituição financeira deve restituir a diferença entre as parcelas pagas pelo consumidor e aquelas estabelecidas com a taxa de juros remuneratórios equivalente à taxa média praticada pelo mercado, obtida junto ao Banco Central. 4. Sobre a repetição em dobro do indébito, não se desconhece da recente alteração jurisprudencial do c. STJ, que, em sede de embargos de divergência, fixou a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.). 5. O c. STJ modulou os efeitos da aludida decisão, para que o entendimento fixado passe a ser aplicado somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, isto é, 30.03.2021, não sendo aplicável ao caso, portanto.
6. Não ficou demonstrada a má-fé da instituição financeira Recorrida na cobrança dos valores indevidos, notadamente porque as taxas de juros remuneratórios cobradas, embora abusivas, encontravam-se expressamente prevista em contrato, afastando-se a possibilidade de restituição em dobro.
7. “A simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja indenização por danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica”. Precedentes TJES. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: Apelação 0006197-32.2020.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 26/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - JUROS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Embora as taxas estejam textualmente previstas nos contratos, em local de fácil visualização pelo consumidor, a permitir concluir que delas tinha pleno conhecimento a Apelante quando adquiriu o crédito, entendo que percentuais de 18 a 30 vezes acima do valor médio de mercado revelam-se, sim, aptos a dizer haver uma desvantagem exagerada.
II - A teor do Tema 234, as taxas vertidas nos mencionados contratos hão de ser corrigidas segundo a taxa média do mercado apurada, devendo haver restituição de valores caso não existe débito entre as partes após a adequação dos juros e de modo simples e não em dobro, à luz da modulação dos efeitos da decisão do STJ no julgamento do EREsp nº 664.888/RS e EREsp 1.413.542/RS.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: Apelação 5002311-09.2021.8.08.0012; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 17/11/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, no sentido de:

a) reconhecer a abusividade das taxas de juros do contrato e determinar a adequação destas às taxas médias praticadas pelo mercado para a mesma modalidade de empréstimo no mês de outubro de 2018, isto é, para o patamar mensal 7,04% e anual de 126,14%;

b) condenar a apelada/requerida à restituição do indébito de modo simples, sendo que deve incidir correção monetária a partir da data do efeito prejuízo, nos ditames da súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça, e o acréscimo de juros moratórios a partir do vencimento (art. 397 do CC), mediante a incidência da taxa SELIC, que engloba ambos os encargos
4
.

Ato seguinte, reconheço a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário, nos ditames do art. 86 do CPC, já que a apelante/requerente decaiu do pedido de indenização por dano moral – matéria que sequer foi devolvida pelo apelo – e do pleito de petição em dobro do indébito.

Assim, fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em prol dos causídicos da apelante/requerente e em 10% (dez) por cento sobre o proveito econômico obtido pela apelada/requerida em favor de seus patronos, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), vez que tal verba somente é devida nas hipóteses de inadmissibilidade e de desprovimento
5
.

Por fim, mantenho a suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial em relação à apelante/requerente, porque milita amparada pela benesse da gratuidade de justiça, que foi deferida no juízo de origem.

É como voto.

1
Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito;

(...).

2
Art. 51, inciso IV.

3
Código de Defesa do Consumidor. Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

4
TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5001992-43.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 15/03/2024.

5
AgInt no AREsp n. 2.258.422/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
par
a reformar a sentença e

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos autorais, no sentido de:
a) reconhecer a abusividade das taxas de juros do contrato e determinar a adequação destas às taxas médias praticadas pelo mercado para a mesma modalidade de empréstimo no mês de outubro de 2018, isto é, para o patamar mensal 7,04% e anual de 126,14%;
b) condenar a apelada/requerida à restituição do indébito de modo simples, sendo que deve incidir correção monetária a partir da data do efeito prejuízo, nos ditames da súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça, e o acréscimo de juros moratórios a partir do vencimento (art. 397 do CC), mediante a incidência da taxa SELIC, que engloba ambos os encargos
.

Ato seguinte, reconhecer a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário, nos ditames do art. 86 do CPC, já que a apelante/requerente decaiu do pedido de indenização por dano moral – matéria que sequer foi devolvida pelo apelo – e do pleito de petição em dobro do indébito.

Assim, fixar a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em prol dos causídicos da apelante/requerente e em 10% (dez) por cento sobre o proveito econômico obtido pela apelada/requerida em favor de seus patronos, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), vez que tal verba somente é devida nas hipóteses de inadmissibilidade e de desprovimento.

Por fim, manter a suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial em relação à apelante/requerente, porque milita amparada pela benesse da gratuidade de justiça, que foi deferida no juízo de origem.